Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-50.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EDITAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. HISTÓRICO ESCOLAR. APRESENTAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária em Mandado de Segurança impetrado contra ato da Chefe da Unidade Regional de Gestão das Pessoas (UNIGEP) da Coordenação Regional de Ensino do Gama, da Subsecretaria de Gestão de Pessoas e da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, objetivando o reconhecimento do certificado de conclusão de curso e do histórico escolar como documentos equivalentes ao diploma para fins de contratação temporária como professor substituto, em razão de aprovação no Processo Seletivo regido pelo Edital no 53/2023 – SEEDF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível aceitar o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar, em substituição ao diploma, para fins de contratação temporária como professor substituto na rede pública do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. A Administração Pública deve aceitar, para fins de contratação temporária como professor substituto, o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar, quando comprovada a integral conclusão do curso superior, sendo a exigência formal do diploma passível de flexibilização à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo
4. Negou-se provimento à remessa necessária.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF 5 LXIX; Lei 1533/1951 1.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1268767, 07005005820208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 992837, 20140111449348APO, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017. Pág.: 648/654.